Tribunal: TJMT
Processo: 1013734-86.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013734-86.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), KELTON VINICIUS PINHEIRO DE LIMA - CPF: 054.916.371-90 (ADVOGADO), RONY ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 072.082.121-55 (PACIENTE), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
E PO
RTE
ILEGAL DE
MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETO DOS

DELITOS, EM TESE, PRATICADOS

PELO PACIENTE

–

PREENCHIMENTO

DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA –
4
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

2
. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado, devendo ser mantida sua prisão provisória, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem públic
a,
evidenciada na gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois a gravidade concreta do crime, supostamente, perpetrado pelo paciente, em tese, revela que providência menos gravosa do que a
sua
custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça)
.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Hélio Castelo Branco de Oliveira Junior
, em benefício

de
Rony Almeida de Souza
, apontando
como autoridade coatora o Juízo
da

2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro
-
MT.

Colhe-se destes autos que
a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia
29
de
junho
de 2021,em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e
porte ilegal de
munição
de uso permitido
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
e art. 14 da Lei n
.
10.826/03
)
,

conforme consta nos autos
n.
1000907-41.2021.8.11.0033
.

Aduz
, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretara prisão preventiva do paciente uma vez que
, na espécie,
não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal;
destacando, ademais, que o juízo
de primeiro grau
deixou de justificar o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, que
não
há
indícios de autoria e participação
do paciente
nos crimes imputados
à sua pessoa
,
uma vez que
ele

teria se dirigido até a residência
da pessoa conhecido como “
N
egão do doce
”
, visando tão somente adquirir drogas
para seu consumo pessoal
,
posto que é usuário
de entorpecentes
.

Assevera, outrossim, que
o paciente
ostenta predicados pessoais favoráveis, é
jovem,
primário, tem residência fixa, ocupação lítica, sendo
suficiente,
na espécie
, a aplicação de medidas cautelares alte
rnativas, elencadas no art. 319

do Código de Processo
Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 96444998. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 96770452, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento, ressaltando que
a prisão do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, diante da “
periculosidade do indigitado, o qual foi preso com considerável quantidade e variedade de entorpecentes e de munições de diferentes calibres, numa boca de fumo e de noite
”
;
esclarecendo,
outrossim,
que
o Inquérito Policial n. 1001062-44.2021.8.11.0033
, originário do auto de prisão em flagrante discutido nestes
habeas corpus
,
já
foi concluído pela autoridade policial, encontrando-se, o referido feito em carga para
que
o Ministério Público ofere
ça
denúncia,
caso
entend
a
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
97358476
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No tocante à
afirmação
de que a
parte da droga apreendida (25 porções de maconha) pertencia ao apelante e era para o seu uso pessoal, pois
se
trata de mero usuário de entorpecentes
, sabe-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento das condutas criminosas imputadas ao agente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito, impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em
relação à temática, ao deixar averbado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Sendo assim, o

envolvimento ou não do

paciente no

delito imputado
à sua pessoa

é

matéria

cuja

análise

é

reservada

à

ação

penal,

bastando,

para

justificar

a

prisão

cautelar,

que

haja
materialidade e
indícios de autoria, que, aliás, estão demonstrados na hipótese, visto que
o paciente teria confessado ser proprietário de 25 (vinte e cinco) porções de maconha que foram apreendidas, demonstrando
indício
s
mínimo
s
de que ele praticava a traficância juntamente com
seus comparsas que empreenderam fuga
;
e, não obstante
o acusado
tenha informado que sofr
eu
agressões físicas pelos policiais que efetuaram a sua prisão
(socos nas costelas),
negou ter
sofrido
maus tratos,
tortura ou ter sido forçado a assinar algum documento
na Delegacia de Polícia
.

Noutro
prisma
, no que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da prisão preventiva do acusado elencados no art. 312 do Código de Processo Penal,
impõe-se registrar que essas teses
, igualmente,
não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados pelo
increpado
.

A propósito, a autoridade judiciária da primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente e indeferiu seu pleito liberatório com base nos seguintes éditos judiciais:

Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente

Vistos etc.

1.
Fixo
em 1 (uma) URH, isto é, R$ 1.023,77 (um mil e vinte e três reais e setenta e sete centavos), a verba honorária ao advogado José Maria Mariano, OAB/MT 3.538-B, nomeado como defensor dativo do flagrado (Decisão de Id. 59392736).

2. Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de
RONY ALMEIDA DE SOUZA
, qualificado(s) no(s) autos,
preso no dia 29/06/2021, terça-feira, às 00h48min
, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei Federal n°
11.343 de 2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei Federal n° 10.826 de 2003).

A autoridade policial comunicou a prisão na data de
29/06/2021, terça-feira, às 18h44min
, contudo, sendo o feito recebido em gabinete na mesma data, por meio do Sistema
PJe
.

Despacho de Id. 59392736, proferido em 30/06/2021, às 10h12min, determina a realização da audiência de custódia e nomeia defensor dativo ao flagrado, ante a desativação da Defensoria Pública nesta Comarca.

Realizada nesta data audiência de custódia.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

3. Nos termos do artigo 310, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019,
verbis
: “Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança”.

O
relaxamento da prisão
pressupõe ilegalidade da restrição da liberdade imposta a alguém, podendo se manifestar, dentre outros casos, nas hipóteses de inexistência de flagrante delito, de lavratura do auto de prisão em flagrante sem a observância das formalidades legais e de prisão preventiva decretada por juiz incompetente.

A
prisão preventiva
é espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, sempre quando estiverem presentes os motivos autorizadores listados no art. 312 do CPP [(a) prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (fumus
comissi
delicti), (b) garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia de aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (periculum
libertatis
)], e ocorrerem os requisitos legais inscritos no art. 313 do CPP [(a) crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, (b) investigado ou condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, (c) quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, e (d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou não fornecimento de elementos suficientes para seu esclarecimento], e desde que se revele ineficaz ou insuficiente a aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Por sua vez, a
liberdade provisória
(CF, art. 5º, inc. LXVI) é uma medida de contracautela incidente sobre as prisões legais, em que se sub-roga o cárcere ad custodiam decorrente da prisão cautelar (CPP, art. 310, inc. III c/c art. 321), bem como é uma medida cautelar autônoma, que pode ser aplicada com a imposição de uma ou mais das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 321).

Pois bem.

Este auto de prisão em flagrante deve ser homologado, porquanto, regularmente comprovados os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam de vício insanável.

Com efeito, o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor, das testemunhas e os interrogatórios, assinados por todos. Constam, ainda, as notas de culpa e de ciência das garantias constitucionais. Ademais, a
prisão foi efetuada nos termos do art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal, porquanto o indiciado foi encontrado cometendo o crime.

Passo, doravante, à análise da necessidade de decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória.

Colhe-se dos depoimentos encontradiços nos autos, em síntese, que o núcleo da polícia judiciária civil obteve informação que na Rua Bem-te-vi, no Bairro Residencial Casa Nova, nesta urbe, teria vários indivíduos armados, possíveis suspeitos de crimes contra a vida, ocorridos no município de São José do Rio Claro/MT, e, em operação conjunta (polícia civil e militar), procederam diligências para apurar a denúncia. Ao chegarem no local (em frente à casa), encontraram dois indivíduos com armas em punho, os quais, quando perceberam a ação da polícia, empreenderam fuga, contudo, no transcorrer da operação, foi possível evitar a fuga de dois suspeitos, a saber, GIAN DANIEL SEHN SANTOS e RONY ALMEIDA SOUZA, sendo que, no interior da residência, apreendeu-se diversas porções de substância análoga a cocaína e maconha, tudo embalado para serem comercializados, além de 6 (seis) munições calibre .38 e 4 (quatro) de calibre .9mm.

Perante a autoridade policial, o flagrado informou que no local dos fatos (residência) funciona uma boca de fumo, pertencente ao vulgo “Negão do Doce”, admitiu que as drogas apreendidas pertenciam a ele e ao comparsa “Vulgo 02”, sendo que as munições seriam de propriedade do Vulgo 02 e, em relação ao suspeito GIAN DANIEL SEHN SANTOS, apurou-se tratar-se de mero usuário.

Transcrevo a base empírica conclusiva nesse sentido:

“QUE o interrogado é usuário de drogas e no dia do fato foi até uma casa (boca de fumo) na rua Bem-te-vi para ver um colega seu
Maycon
, contudo este não estava lá, e assim que chegou no local e estava no interior da casa, viu os sinais luminosos da viatura da polícia militar, e ouviu outros rapazes que estavam no local, dizendo: " olha a polícia", que estes dois rapazes estavam usando máscara e correram, e um deles era o vulgo "02" e o outro não soube dizer quem era; QUE o depoente disse que a casa (boca de fumo) pertence ao "Negão do doce", e este não estava presente, devido estar em uma chácara; QUE no momento em que a polícia chegou no local eram quatro pessoas no interior da casa, sendo que dois fugiram e dois permaneceram no local; QUE o depoente relatou que durante a revista, não foi encontrado nenhuma droga, munição ou arma consigo, no entanto 25 cabeças de substância análoga a maconha que foram apreendidas pertencem ao depoente; PERGUNTADO sobre onde adquiriu as drogas? Este RESPONDEU QUE pegou com um guri na praça em campo Novo do Parecis, por um valor de 200 reais e segundo o depoente não iria vender para ninguém, era somente para seu consumo; QUE sobre as munições encontradas, este RESPONDEU QUE pertencem ao vulgo 02; QUE perguntado sobre o Gean; RESPONDEU que nunca o tinha visto, conheceu este no dia do fato e da mesma forma o vulgo 02 , e nem sabe dizer seu verdadeiro nome, pois 02 não quis revelar a ninguém; QUE inclusive o depoente perguntou seu nome e este disse: não, eu não trabalho com nome, pode me chamar de 02;” [Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n° 2021.8.84051 de RONY ALMEIDA DE SOUSA – Id. 59366063]

“QUE receberam informações do núcleo de investigação da polícia civil, que na rua bem-te-vi, bairro casa nova, haviam vários indivíduos armados, e que possivelmente eram suspeitos terem participado de vários homicídios, ocorridos na cidade, e inclusive estariam com a arma utilizada no homicídio da vítima João Vitor, vulgo lagrima; QUE diante de todas as denúncias repassadas pela
pjc
, deslocamos a referida residência, juntamente a guarnição de serviço, onde ao pararmos na frente da casa visualizamos 02 indivíduos com armas de fogo em punho, um com uma pistola e outro com um revolver, e ao perceberam que era polícia, os indivíduos pularam o muro dos fundos da residência e empreenderam fuga; QUE por esta razão pela qual fizemos o adestramento na referida residência, e conseguimos prender os outros dois suspeitos que também tentavam pular o muro e na queda o suspeito Gean acabou machucando o rosto; QUE ao realizarmos revista nos indivíduos e no interior do local, localizamos quantidade considerável de entorpecentes (diversas porções análogas a cocaína e maconha), embalados para serem comercializados; QUE foram encontradas também 06 munições calibre
.38 e 04 munições calibre.9mm que os indivíduos que foragiram deixaram cair. QUE presos em fragrantes os suspeitos Rony e Gean, confirmaram que o local se tratava de uma boca de fumo, e que os suspeitos que evadiram, travavam se de vulgo zé do doce e vulgo 02, que segundo os detidos eram donos da boca e faziam segurança armados, contra outra organização criminosa rival,” [Termo de Depoimento nº 2021.8.83941 – Elvis Nunes da Paixão (Policial Militar) – Id. 59366060]

Outrossim, o auto de exame de eficiência de arma de fogo [Id. 59366067], atestou que as munições apreendidas estão em boas condições e aptas para o uso, enquanto o laudo preliminar de constatação [Id. 59366071] atesta resultado positivo para o princípio ativo de pasta-base de cocaína, no material apreendido.

Logo, por ora, os indícios de autoria e materialidade restam consubstanciados nos autos, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do indiciado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial o
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
e a
garantia da ordem pública
, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

Com efeito, na hipótese dos autos, a periculosidade do autuado resta demonstrada em razão da apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes e de munições de diferentes calibres, bem como das circunstâncias em que ocorreu a prisão, nomeadamente, em uma boca de fumo e de noite, o que corresponde a elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum
libertatis
), justamente para se garantir a ordem pública.

Situação agravada, considerada a repercussão que crimes como o(s) imputado(s) a(o) indiciado(a/s) tem ensejado nesta Comarca de São José Rio Claro e região, em especial os efeitos colaterais dos crimes de traficância, notadamente, de saúde pública (transtornos neurológicos e físicos de correntes do uso), crimes contra a vida (disputa territorial entre rivais e cobrança de dívidas de usuários) e crimes contra o patrimônio (roubo/furto a residências e comércios no interior do Estado para manutenção do vício), fatos estes a revelar, pois, a periculosidade em concreto do indiciado.

Não socorre a tese defensiva de que se trata o indigitado de mero usuário, pois a quantidade e variedade das drogas, munições de calibres diversos, local e horário da prisão (boca de fumo e de noite), inviabiliza, neste momento processual, atestar ou reconhecer ser o indiciado simples usuário de drogas, circunstância que será melhor esquadrinhada por ocasião da sentença final, após manifestação das partes e produção probatória, em cognição exauriente.

Logo, presentes os requisitos legais (fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
), agregado ainda ao fato de que
a pena máxima dos crimes imputados suplantam
4 (quatro) anos, e que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro
fáticoprobatório
dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.

Este Juízo não desconhece as circunstâncias excepcionais enfrentadas pelo país em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus. O Conselho Nacional de Justiça, a esse propósito, editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19, dentre elas, a que preconiza a máxima excepcionalidade das novas ordens de prisão preventiva (artigo 4º, inciso III).

Contudo, conforme exposto linhas passadas, a excepcionalidade da prisão preventiva encontra-se delineada concretamente nos autos.

4. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, 311, 312, e 313, I, todos do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO
este Auto de Prisão em Flagrante Delito e defiro o requerimento do Ministério Público Estadual para
CONVERTER

a
prisão em flagrante em prisão preventiva
de
RONY ALMEIDA DE SOUZA
, qualificados nos autos, para garantir a ordem pública.

Deixo
de adotar medidas sanitárias e correcionais, diante das declarações do indiciado de que não teve contato ou está com sintomas do COVID-19, bem como de que não sofreu maus-tratos ou tortura. [...].

(ID 59472513 dos Autos de Prisão em Flagrante n. 1000907-41.2021.8.11.0033, consultado via
PJe
)
.
Destaques no original

Decisão que
indeferiu o pleito de revogação da
prisão do paciente

1. Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de RONY ALMEIDA DE SOUZA, qualificado(s) no(s) autos, preso no dia 29/06/2021, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei Federal n° 11.343 de 2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei Federal n° 10.826 de 2003).

Realizada Audiência de Custódia (30/06/2021 – na Termo de Id. 59472513), oportunidade em que homologado o Auto de Prisão em Flagrante Delito e convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva de RONY ALMEIDA DE SOUZA, para garantir a ordem pública.

A defesa técnica do indiciado, em 06/07/2021, por meio da petição de Id. 59906279, formulou pedido de revogação da prisão preventiva, independentemente da prestação de fiança, a ser substituída por medidas cautelares pessoais previstas no art. 319, do CPP. Salientou, em síntese, a ausência dos requisitos inscritos no art. 312, do CPP, para legitimar a segregação cautelar, porque é primário, não ostenta antecedentes criminais, tem residência fixa e ocupação lícita, além de ser dependente químico, por isso, na hipótese, requer aplicação do art. 28 da Lei Federal n° 11.343 de 2006, alegando, também, que se condenado o regime fixado seria o semiaberto.

O Ministério Público Estadual (Quota de Id. 60729004) manifestou-se, em 16/07/2021, pelo indeferimento do pedido defensivo formulado no Id. 59906279, em suma, porque inexiste qualquer situação nova que tenha o condão de atestar a modificação no universo dos fatos e o fato de o acusado ter residência fixa e ser primário, per se, não são circunstâncias suficientes a ensejar sua liberdade.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. O artigo 316, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, estabelece que “O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”. A revogação da prisão preventiva no curso da persecução penal pressupõe, portanto, a insubsistência (fática ou jurídica) dos motivos que levaram o magistrado a decretar a medida extrema da segregação cautelar.

Pois bem.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, lastreou-se, não só na prova da materialidade e indícios de autoria, como, por igual, na necessidade da decretação da segregação cautelar para garantia da ordem pública, considerada a periculosidade do indiciado, dada as circunstâncias em que ocorreu sua prisão, a saber, em uma boca de fumo e de noite, com segurança armada no local, onde fora apreendido considerável quantidade e variedade de entorpecentes e de munições de diferentes calibres, conforme relato dos policiais responsáveis pelo operação – “ao pararmos na frente da casa visualizamos 02 indivíduos com armas de fogo em punho, um com uma pistola e outro com um revolver, e ao perceberam que era polícia, os indivíduos pularam o muro dos fundos da residência e empreenderam fuga” – Id. 59396060].

Lado outro, a argumentação feita pela defesa que “apesar da quantidade de entorpecentes apreendida, estes NÃO PERTECEM AO FLAGRANTEADO” – Id. 59906279 – Pág. 03 e a suspeita da existência de coação/tortura “possivelmente agredido pelos policiais em sede de delegacia” – Id. 59906279 – Pág. 04, o acervo probatório inserto nos autos demonstra o contrário.

Nessa quadra processual, não há elementos probatórios aptos a indicar ser o flagrado mero usuário e que estaria no local somente para adquirir/consumir entorpecentes.
A dinâmica dos fatos e a quantidade de drogas e armamento aprendidas, não confirmam essas teses, pois
o suspeito relatou extrajudicialmente que os entorpecentes apreendidos eram de sua propriedade, os quais teriam sido comprados/adquiridos em outro município
– “(...) durante a revista, não foi encontrado nenhuma droga, munição ou arma consigo,
no entanto
25 cabeças de substância análoga a maconha que foram apreendidas pertencem ao depoente; PERGUNTADO sobre onde adquiriu as drogas? Este RESPONDEU QUE pegou com um guri na praça em campo Novo do Parecis, por um valor de 200 reais e segundo o depoente não iria vender para ninguém, era somente para seu consumo” – Id.59366063, bem como, declarou em audiência de custódia que não sofreu maus-tratos, tortura ou foi obrigado a assinar documentos na Delegacia [mídias audiovisuais de Id. 59472526, 59472539, 59473600, 59473608, 59473612 e 59473618].

Esses fundamentos, a despeito das alegações da defesa técnica,
encontramse
concretamente demonstrados nos autos e deles, por ora, não me distancio, porquanto inexistiu alteração (fática ou jurídica) dos motivos que levaram este juízo a decretar a medida extrema da segregação cautelar.

Salienta-se, por importante, que o fato de o indiciado possuir predicados pessoais favoráveis (atividade lícita e endereço fixo) não tem, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, quando existem nos autos motivos suficientes a demonstrar sua necessidade, tal como sucede na espécie. Nesse sentido: (STF, RHC 120133, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe
07-03-2014, e STJ, HC 376.870/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
27/03/2017).

Demais a mais, considerado o quadro fático-probatório dos autos, as medidas cautelares diversas da prisão se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, sendo de rigor a manutenção da segregação cautelar, e também as penas decorrentes das condutas criminosas imputadas em desfavor do flagrado, a priori, não ensejam a fixação de pena-base no mínimo legal, tampouco, a imposição de regime inicial de cumprimento de pena semiaberto/aberto.

3.
INDEFIRO, por isso, o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa técnica do indigitado por meio da petição de Id. 59906279
.
(ID
96269455
).
Desta
camos

Verifica-se, pois, dos éditos judiciais acima parcialmente transcritos, que a liberdade do paciente configura risco
à
garantia da ordem pública,
tendo em vista que, em tese,
após
informações do núcleo de investigação da Polícia Civil
de que o local em que ele foi encontrado funcionava como “boca de fumo”, os policiais militares que
efetuaram a sua prisão
viram
duas pessoas, em frente ao
referido
imóvel, portando armas de fogo de forma ostensiva,
as quais
empreenderam
fuga. Em seguida, os agentes públicos

apreenderam, no interior da residência, munições de diferentes calibres e variedades de entorpecentes, além de terem abordado o
acusado
, o qual, apesar de negar a prática da traficância, confessou
a propriedade de 25 porções de maconha.

Além disso, não obstante o impetrante alegue que o paciente
seria usuário
de drogas
e
teria adquirido
as 25 porções de maconha naquele
local
para uso próprio
, infere-se do seu interrogatório extrajudicial,
que ele afirmou ter adquirido o referido entorpecente
“
na praça em
Campo Novo do Parecis, por um valor de 200 reais
”
e que teria ido até o local dos fatos para encontrar seu colega
Maycon
.

Destarte, constata-se que as decisões ataca
da
s
estão adequadamente fundamentadas no argumento de que, em tese, o paciente

exercia a traficância
em “
uma boca de fumo e de noite, com segurança armada no local, onde fora apreendido considerável quantidade e variedade de entorpecentes e de munições de diferentes calibres, conforme relato dos policiais responsáveis pelo operação
”
,
circunstâncias

essas
que deixam claro o
periculum
libertatis
, diante da gravidade concreta da conduta,
teoricamente,
praticada pelo acusado.

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singela, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Segunda Câmara Criminal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.2.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delitiva, porquanto foi ressaltada a apreensão de expressiva quantidade de maconha, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, constitui motivação apta a justificar a segregação provisória
.
3. Nessa conjuntura, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

4. Agravo desprovido.
(STJ –
AgRg
no RHC 127.740/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020,
DJe
18/12/2020)
.

Destacamos
.

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – ORDEM
DENEGADA. O habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de teses absolutórias e/ou desclassificatórias pautadas na insuficiência de provas.
Não há falar em ausência de fundamentação do decreto prisional, menos ainda em ausência dos pressupostos da custódia cautelar, quando
esta
se lastreia em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e
na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da elevada quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do agente
.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não são aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva, quando caracterizado o periculum
libertatis
.
(TJMT, N.U 1026489-79.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 27/01/2021
).
Destacamos
.

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, destarte, o comando normativo emanado do art.312 do Código de Processo Penal.

Além disso, não se deve olvidar que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal
–,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Sendo a
ssim, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, a gravidade da conduta em tese praticada pelo paciente justifica
sua

prisão
cautelar.

Logo, impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Com efeito, acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nos seguintes termos:[...]
4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.
6. Habeas corpus
não conhecido.
(HC 415.838/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017,
DJe
24/11/2017
).
Destacamos

Por derradeiro, não obstante a impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que esses atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Rony Almeida de Souza

e, por consequência,
denego

a

ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021